Tribunal: TJPA
Processo: 0011680-49.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011680-49.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ARMANDO JOAO PEREIRA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO DENUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 129, §1º, INCISO I E §2º, INCISO III DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RECONHECIMENTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROVIMENTO.
Conjunto probatório decorrente da instrução criminal suficiente para demonstrar que o réu golpeou a vítima com uma paulada para repelir agressão injusta e atual, utilizando os meios necessários a seu dispor, uma vez que o ofendido iniciou a discussão e lhe agrediu com um canivete na região do pescoço. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu ARMANDO JOÃO PEREIRA CORDEIRO da prática delitiva prevista no art. 129, §1º, inciso I e §2º, inciso III do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal grave, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, não havendo razões para o reconhecimento da excludente da ilicitude em razão da legitima defesa.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que o ora denunciado ARMANDO JOÃO PEREIRA CORDEIRO, no dia 10.06.16, em razão de conflitos existentes, ofendeu a integridade corporal e saúde da vítima Sr. lsaac Pilho Neves, causando-lhe debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e também incapacidade para o trabalho conforme comprova o Laudo Pericial juntados aos autos.

O apelado foi denunciado como incurso no art. 129, §§ 1º, inciso I e 2º, inciso III do CPB, e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória, amparando-se na excludente de ilicitude da legítima defesa própria.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado, nos termos da denúncia.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, evidencia-se que, de fato, a autoria delitiva imputada em desfavor do apelado, bem como a materialidade foi demonstrada através do Exame do Corpo de Delito nº. 2016.01.011239-TRA, atestando que a vítima Isaac Filho Neves de Jesus apresentava:

“três cicatrizes hipocrômicas, hipertróficas medindo 6; 2 e 4cm de extensão localizadas respectivamente nas regiões: frontal à esquerda, faces posteriores, 1/3 distai e proximal do braço e antebraço esquerdos. Marcas de escoriações na prega posterior do cotovelo direito. Limitação dos movimentos funcionais do membro superior esquerdo.”

Concluiu o aludido estudo ainda, que a ofensa à integridade corporal resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como, resultou em debilidade permanente do membro superior esquerdo.

Todavia, a prova oral colacionada aos autos ampara a tese de legítima defesa própria do acusado, restando apurado nos autos que vítima foi quem deu início as ofensas direcionadas ao réu, o qual saiu de sua casa, tendo ambos travado luta corporal, oportunidade na qual o ofendido portava um canivete com o qual lesionou o apelado, causando-lhe as lesões descritas no laudo de nº. 2016.01.008304-TRA, a saber: “
Três escoriações lineares, com 3.5cm, 7cm e 6cm de extensão cada. localizadas nas regiões, respectivamente: mandibular à direita, lateral direita do pescoço e antcro-lateral direita do pescoço; escoriações irregulares localizadas nas regiões patelares.”

Exsurge do depoimento testemunhal ainda que, após sofrer as lesões acima descritas, o acusado se armou com um pau, golpeando o ofendido em defesa própria.

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo os depoimentos das testemunhas oculares dos fatos descritos na denúncia.

Em juízo, a testemunha Mônica Tavares da Costa, vizinha do réu e do ofendido esclareceu:

“(...) ter visto quando a vítima foi até a casa do réu para discutir. Isaac mora no meio da rua. Toda a agressão se deu na porta da casa de Armando. Foi para a cozinha fazer comida e escutou uns gritos. Retornou para ver o que ocorria e viu o denunciado sangrando, assim como a vítima estava sangrando. As pessoas se aproximaram para apartar a briga. Isaac iniciou a briga e afirma isso porque Isaac estava na porta da casa do denunciado para ofendê-lo. Viu os dois brigando e ensanguentados. Os vizinhos presenciaram esse fato. A esposa de Isaac o socorreu e a depoente e as sobrinhas do réu o socorreram. Armando foi para Posto de Saúde do Jurunas. Isaac estava com uma arma branca nas mãos, um canivete, e viu Armando furado no pescoço. Estava na cozinha de sua casa e escutou gritos para ver o que ocorria. Viu Isaac e Armando no chão. Não viu quando Isaac chegou na porta de Armando. Esclareceu que foram dois momentos. No primeiro momento, viu quando Isaac foi até a porta da casa de Armando e passou a ofendê-lo. Isaac não portava nada nas mãos. Depois ele foi embora, e a depoente entrou cm sua casa. Cerca de 01 hora após, ouviu os gritos e quando saiu a confusão já estava generalizada. Ao ser apresentada a fotografia de folha 15 dos autos afirmou que foi esse o ferimento do denunciado, e por ver sangue, pensou que era algo muito grave. (...)”

No mesmo sentido, a testemunha Rodolfo Dias Gonzaga, também vizinho de ambos, declarou que:

“(...) ter visto a briga dos dois. Viu Isaac ir até a casa de Armando e Isaac passou a discutir, falando palavras de baixo calão. Isaac estava com uma arma branca e feriu Armando. Estava e frente de sua residência, que fica há uns 12 metros de distância do local do fato. Armando saiu da casa e passou a discutir com Isaac, quando Isaac puxou uma arma branca, tipo um terçado, de tamanho médio. Ele furou Armando no pescoço e por isso ele pegou um pedaço de pau. Os vizinhos comentaram que foi no pescoço. Não sabe onde Isaac se lesionou. Viu as lesões da fotografia de fl. 15 em Armando. Armando pegou um pedaço de pau para se defender e agrediu Isaac com um pedaço de pau. Estava na frente de sua residência quando viu toda a ação. Já viu quando Isaac foi para frente da casa de Armando e começaram a discutir. (...)”

Tais testemunhos corroboram com a versão apresentada pelo acusado, o qual declarou em juízo que:

(...) ofendido teve um problema com seu cunhado, pois o filho de seu cunhado ficou doente, e o médico perguntou se possuíam algum cachorro com sarna. Não possuíam e por isso ficaram observando. Certo dia, estavam na frente de sua casa e o cachorro do réu estava lá, próximo de onde o menino brincava. O médico esclareceu que o problema era do cachorro. Avisaram para o réu prender seu cachorro, pois ele estava com sarna e por isso passava doença para a criança. O réu não se importou e não prendeu o cachorro. Determinado dia, a menina tentou enxotar o cachorro e jogou uma pedra nele. O réu presenciou o fato, e ofendeu a moça. Ela contou para o marido dela, que é seu cunhado. Dias depois seu cunhado procurou o réu para conversarem sobre o fato, mas ele destratou seu cunhado. Seu cunhado e a esposa foram até a delegacia de polícia para registrarem a ocorrência. Dias depois, no dia dos fatos, chegou um convite para o réu ir para a delegacia. O réu destratou os policiais dizendo que não ia assinar. Quando os policiais foram embora, o réu foi até a frente de sua casa, e passou a ofendê-lo, chamando de crente safado. Apareceu na porta de sua casa e o réu disse que ia pegá-lo, tentando entrar em sua casa. Mandou o réu ir embora, mas foram para luta corporal. No primeiro momento, ficou no portão só ouvindo. Depois ele retornou e passou a ofendê-lo novamente, e foram para luta corporal, e o réu puxou a arma, vindo a cortá-lo no pescoço. Pegou um pedaço de pau que estava na rua e passaram a se agredir mutuamente. Sofreu cortes superficiais por parte do ofendido. Foi o único responsável por machucar o ofendido, mas apenas para se defender. Nunca mais tiveram problemas depois desse fato. Não sabe se a vítima ficou com alguma lesão permanente. Desferiu golpe na cabeça da vítima e pelo braço. Depois disso, caíram os dois no chão e sangrando. O ofendido ainda tentou furá-lo mesmo depois de atingido na cabeça. Procurou um posto de saúde e fizeram um curativo. Foi até à delegacia e viu os policiais comunicando ao superior deles. O delegado mandou retomarem ao local para buscarem o ofendido, mas ele já estava no hospital. A vítima se apresentou na delegacia horas depois do fato. A vítima iniciou o ataque. Deu apenas uma paulada na cabeça da vítima. A vítima não largou a arma depois que foi atingida na cabeça. Os vizinhos apartaram a briga. (...)”

Como se vê, as provas judicializadas apontam de forma cristalina para a ocorrência,
in casu
, da excludente de ilicitude descrita no art. 23, inciso II do CPB, cuja configuração, demanda a existência concomitante de quatro requisitos: 1 – a existência de uma agressão injusta; 2 – que tale agressão seja atual ou iminente; 3 – a defesa de direito próprio ou alheio e; 4 – o uso moderado dos meios necessários para repelir a injusta agressão.

Com efeito, todos os aludidos requisitos foram devidamente preenchidos no caso em tela, posto que o acusado apenas agrediu a vítima com uma paulada após ter sido cortado com um canivete pelo ofendido na região do pescoço, conforme se extraí das provas produzidas colhidas o curso da instrução, de modo que a sentença absolutória deve ser mantida em sua integralidade, não havendo razões para o provimento do pleito recursal ministerial.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais,
in verbis:

APELAÇÃO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL GRAVE (ARTIGO 129, §1º, INCISO i, C/C. § 10, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLUTÓRIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A ACUSADA AGIU PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO ATUAL CONTRA SUA INTEGRIDADE FÍSICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER A APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO VI, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0003836-83.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU DILMARI HELENA KESSLER -

J. 10.08.2023)

Portanto, não obstante o louvável esforço do
dominus litis
,
tenho que o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a legítima defesa no caso em tela, devendo por bem ser mantida a sua absolvição, na forma do art. 23, inciso II do CPB e art. 386, inciso VI do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença absolutória proferida pelo juiz de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023